Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-09.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001325-09.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.408.630/0001-00 (RECORRENTE), HELEN CAROLINE RABELO RODRIGUES ALVES - CPF: 220.703.638-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A - CNPJ: 95.391.876/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a homologação, ou adjudicação, do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação na qual se alega a existência de nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar o ato homologatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Loc-Service Comércio e Serviços Ltda., contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, a Ação Declaratória de Ato Administrativo, por ela proposta, em desfavor dos Recorridos, págs. 01/05 (id. 960326).

A Recorrente pretende a reforma do
decisum
recorrido, defendendo a existência do interesse de agir, já que a licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, em caso de ilegalidade, é suscetível de anulação, mesmo após a adjudicação e homologação do contrato.

Aduz que, nos termos do artigo 49, da Lei n. 8.666/1993, o procedimento licitatório poderá ser anulado, em razão da existência de vício no procedimento ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Sustenta que o Município de Sinop, com vistas a burlar a decisão que concedeu o efeito ativo, postulado no RAI n. 25067/2016, para determinar a suspensão do Pregão Presencial n. 108/2015, deu início, por determinação do Juiz singular, a um novo certame, alterando a modalidade para Concorrência Pública.

Argumenta que os atos do certame anterior são válidos e estão suspensos, aguardando a decisão quanto à inabilitação do referido certame..

Afirma existirem vícios no Edital e no julgamento de habilitação e, ao final, postula a concessão da medida liminar, para suspender o contrato, decorrente da Concorrência Pública n. 001/2016.

O Município de Sinop apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada no Apelo e, ao final, pugna por seu desprovimento, págs. 01/11 (id. 960336).

Determinei o encaminhamento dos autos à Turma Recursal, pág. 01 (id. 7567952). Contudo, o Apelo foi devolvido a este Relator, sob o argumento de que o valor atribuído à causa – R$ 1.000,00 – não condiz com a pretensão esposada na inicial – nulidade da licitação –, págs. 01/03 (id. 18930528).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Loc-Service Comércio e Serviços Ltda., contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, a Ação Declaratória de Ato Administrativo, por ela proposta, em desfavor dos Recorridos.

Denota-se dos autos que o Município de Sinop-MT instaurou o processo licitatório – Pregão Presencial n. 108/2015 –, para a contratação de empresa especializada para execução dos serviços continuados de engenharia sanitária, consistente na coleta convencional, transbordo, transporte e destinação final, em aterro sanitário ou outro destino licenciado ambientalmente, dos resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais com características domiciliares.

Alegando irregularidades no Edital, a pessoa jurídica Loc-Service Comércio e Serviços Ltda. interpôs uma Representação de Natureza Extrema, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, obtendo uma decisão da suspensão de todos os atos relacionados ao Pregão Presencial n. 108/2015.

A Comissão de Licitação deu prosseguimento ao certame e procedeu à inabilitação da empresa Loc-Service Comércio e Serviços Ltda., fazendo com que propusesse a Ação Declaratória de Ato Administrativo n. 19 22.2016.811.0015, na qual requereu, liminarmente, a suspensão do certame.

O pedido liminar foi indeferido pelo Magistrado singular e a parte Autora interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 25067/2015, de minha relatoria, que obteve a concessão do efeito ativo, para determinar a suspensão da Licitação Pregão Presencial n. 108/2015 e, no mérito, foi provido, para reformar a decisão recorrida.

O Município de Sinop, por determinação do Juízo singular, publicou novo Edital, com o mesmo objeto, mas alterando a modalidade para Concorrência Pública.

A empresa Loc-Service Comércio e Serviços Ltda. interpôs novamente uma Representação de Natureza Extrema no TCE/MT, mas não obteve êxito em suspender o certame, e a licitante Sanetran - Saneamento Ambiental S/A sagrou-se vencedora.

Diante disso, a Loc-Service Comércio e Serviços Ltda. impetrou um Mandado de Segurança, objetivando suspender a homologação do contrato, mas foi extinto pelo Magistrado
a quo
, ao fundamento de perda do objeto. Posteriormente, a Loc-Service Comércio e Serviços Ltda. ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, contra o Município de Sinop e a empresa Sanetran - Saneamento Ambiental S/A, sustentando a existência de vícios no Edital e no julgamento de sua inabilitação.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular julgou-a extinta, sem resolução do mérito, por entender que inexiste interesse processual, visto que o processo licitatório já havia encerrado.

A parte dispositiva foi assim redigida:

“
Ex positis
”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015.

Contra essa decisão, recorre a pessoa jurídica Loc-Service Comércio e Serviços Ltda.

Anoto, inicialmente, que, em vista do valor atribuído à causa não corresponder ao benefício pretendido, torno sem efeito a decisão de remessa do Apelo à Turma Recursal.

Passo ao exame da Apelação.

Sabe-se que o interesse processual, ou interesse de agir, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante.

No caso em questão, verifico que a empresa Recorrente, na inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, postulou a declaração de nulidade do processo licitatório – Concorrência Pública n. 001/2016 –, sob o argumento de que há vícios no Edital e no julgamento da habilitação.

O pedido de mérito foi assim redigido:

E) Por fim, em face do exposto, a Autora requer a Vossa Excelência que seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando-se a tutela antecipada para declarar nulo todo o Processo Licitatório, CONCORRÊNCIA n. 001/2016, seja porque já existe um certame VALIDO com o mesmo objeto e que está suspenso por ordem do Tribunal de Justiça; seja porque o certame está eivado de vícios insanáveis que, obrigatoriamente deve levar a sua anulação.

As irregularidades e nulidades do procedimento licitatório, defendidas pela Recorrente, caso reconhecidas, são capazes de invalidar o certame, ainda que tenha havido a homologação e adjudicação do objeto licitado.

Dessa forma, tenho que, na hipótese, não ocorreu a perda do objeto da ação, pela superveniente falta de interesse de agir, já que a licitação é um procedimento administrativo como outro qualquer e, por isso, é suscetível de anulação, caso constatadas as irregularidades indicadas na inicial.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário eximir-se de verificar possíveis ilegalidades capazes de acarretar a nulidade dos certames, ainda que já tenha ocorrido a homologação e assinatura do contrato.

A propósito, trago à mesa o entendimento esposado por Marçal Justen Filho,
in verbis
:

Em matéria de licitação, a nulidade muitas vezes somente é revelada e pronunciada em momento muito posterior à sua ocorrência. É comum o vício estar presente no ato convocatório e a licitação ter continuidade até a finalização do procedimento, quando vem à tona. Por vezes, o vício apenas é descoberto pela autoridade superior, no instante da homologação. Em outros casos, o vício poderá ser apurado após efetivada a contratação
.
O decurso do tempo é irrelevante e não transforma o ato inválido em válido. Permanecerá o dever de declarar o vício e desfazer os atos subsequentes
.
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 5a ed., pág. 452). (Negritei).

Nessa esteira, é certo que o fato de já ter havido homologação e adjudicação do objeto da licitação não enseja a perda do interesse processual.

Frise-se que o vício, caso existente, não convalesce pelo decurso do tempo ou pela adjudicação, sendo perfeitamente possível a anulação do certame, mesmo após a sua conclusão.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a superveniente homologação, ou adjudicação, do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que alegada a existência de nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.

1.
A eventual homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz necessariamente à perda superveniente do objeto das ações que postulam o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório. Precedente
s: REsp. 1.278.809/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.9.2013; AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.6.2012. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. (AgInt no REsp 1554977/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 30/09/2019). (Destaquei).

Enfatizo que o interesse processual, mesmo diante do encerramento da licitação, persiste, na medida que, se reconhecidos os vícios e as nulidades apontados, a situação jurídica da Recorrente pode melhorar.

Registro que o artigo 49, § 2
o
, da Lei n. 8.666/1993 deixa expresso que a nulidade do processo licitatório induz à do contrato,
in verbis
:

Art. 49 – (...).

§ 2
o
A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

Com essas considerações, a anulação da sentença recorrida é medida impositiva, posto que caracterizado o interesse processual.

No que tange ao pleito de concessão da liminar, penso que deve ser objeto de apreciação pelo Juízo singular.

Deixo de aplicar a regra do artigo 1.013, §3
o
, do CPC, visto que sequer houve a citação da parte requerida.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto pela empresa Loc-Service Comércio e Serviços Ltda., para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020